Tribunal: TJMT
Processo: 1016455-74.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016455-74.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), DUX ADMINISTRACAO JUDICIAL - MATO GROSSO - LTDA - ME - CNPJ: 24.398.999/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), JOVANI OLINTO MILANI - CNPJ: 40.505.533/0001-40 (AGRAVADO), ANA LUCIA M MILANI - CNPJ: 40.505.780/0001-46 (AGRAVADO), MILANI AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 28.369.496/0001-94 (AGRAVADO), RODRIGO FONSECA FERREIRA - CPF: 373.674.348-37 (ADVOGADO), RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 337.692.968-85 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO.

VALOR DA CAUSA QUE DEVE REFLETIR O VALOR DO CRÉDITO A SER HABILITADO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

“Em se tratando de impugnação, o valor da causa deve refletir o valor do crédito a ser habilitado.”
(TJPR. AI 00059908220228160000. REL. DES. ROGÉRIO RIBAS – 13/07/2022).

A impugnação de crédito tem natureza de ação incidental e dá ensejo à condenação da parte vencida ao pagamento de honorários de sucumbência.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1016455-74.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: JOVANI OLINTO MILANI, ANA LUCIA M MILANI
e
MILANI AGROPECUARIA LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível Especializada de Falências e Recuperação Judicial da Comarca de Rondonópolis que, nos autos de impugnação de crédito proposta em face de
JOVANI OLINTO MILANI, ANA LUCIA M MILANI e MILANI AGROPECUARIA LTDA.
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais e determinou a retificação do valor da causa.

Aduz, em síntese, que “
no que tange à retificação do valor atribuído à causa, data vênia, não assiste razão a ratificação realizado pelo d. juízo ad quem, porquanto, em relação à Cédula de Crédito Bancário n. 237\0842\2020\001, a pretensão deduzida pelo agravante restringe-se à sujeição ou não do crédito ao procedimento recuperatório, e não ao seu valor. O Superior Tribunal de Justiça, ao examinar questão análoga, entendeu que “No caso concreto, o incidente teve como único objetivo verificar se o crédito devia ou não ser submetido aos efeitos da recuperação judicial, de modo que o proveito econômico direto não é mensurável. (Recurso Especial n. 1.821.865 – PR, Relator Min. Marco Aurélio Bellizze, Data de julgamento: 24.09.2019). Necessário destacar que o mero pedido de exclusão do crédito dos efeitos da recuperação judicial, não gera por si só proveito econômico, visto que o débito continua a existir, ademais, o crédito objeto de análise, já estava relacionado no quadro geral de credores, permanecendo sem qualquer alteração, não gerando qualquer modificação no quadro de credores das devedoras/recuperanda. Portanto, não desbordando o valor atribuído à causa ao proveito econômico perseguido pelo agravante, deve ser afastado a retificação realizada pelo d. juízo ad quem, com a manutenção do valor atribuído a causa dado pelo Banco agravante.”

Requer, ao final, a
“reforma da decisão no que tange a retificação do valor dado a causa, visto que, a pretensão deduzida pelo agravante restringe-se à sujeição ou não do crédito ao procedimento recuperatório, e não ao seu valor. b) A manutenção do valor da causa atribuído pela instituição agravante, visto que, foram observados os requisitos previstos na legislação para atribuição do valor da causa no momento da propositura do incidente. c) Requer o afastamento da condenação do Banco agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais, tendo em vista o decaimento mínimo do banco agravante.”

Não houve pedido liminar.

Em contrarrazões, os agravados requerem o desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo ilustre Procurador de Justiça, Dr. JOSE ZUQUETI, manifestou-se pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível Especializada de Falências e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá que, nos autos de impugnação de crédito proposta em face de
JOVANI OLINTO MILANI, ANA LUCIA M MILANI e MILANI AGROPECUARIA LTDA.
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais e determinou a retificação do valor da causa.

O presente recurso não comporta acolhimento.

Isso porque, conforme entendimento jurisprudencial, o valor da causa, em caso de impugnação de crédito, deve corresponder ao valor do crédito que se pretende a inclusão:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. VALOR HABILITADO. ATUALIZAÇÃO. (...) O valor da causa na Impugnação ao Crédito deve corresponder ao benefício econômico buscado pelo impugnante”
(TJMT. AI 10073856720218110000. REL. MARILSEN ANDRADE ADDARIO. 11/06/2021)

Da mesma forma:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. Em se tratando de impugnação, o valor da causa deve refletir o valor do crédito a ser habilitado.”
(TJPR. AI 00059908220228160000. REL. DES. ROGÉRIO RIBAS – 13/07/2022).

No mesmo sentido, GERALDO FONSECA preceitua que:

“A petição de impugnação deve respeito aos arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil, exigindo-se sua instrução com os documentos relativos a pretensão, cabendo ao impugnante indicar as demais provas que pretende produzir (art. 13). O valor da causa é o valor do crédito, quando se objetiva sua inclusão, exclusão ou alteração da classificação; e o valor da diferença, para mais ou para menos, se o pedido é de ratificação. Diferentemente do que ocorre com a habilitação do crédito, indispensável a capacidade postulatória para a impugnação.”
(Manual da Recuperação Judicial. 1. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021).

Assim, correta a decisão de 1o grau, proferida nos seguintes termos:

Da impugnação ao valor da causa.

As recuperandas suscitaram como preliminar de mérito a retificação do valor da causa pelo impugnante, postulando para que seja fixado como valor da causa o numerário lançado na classe com garantia real de R$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), acrescidos do valor que se pretende incluir de R$ 10.378,66 (dez mil trezentos e setenta e oito reais e sessenta e seis centavos), totalizando a quantia de R$ 1.510.378,66, (um milhão quinhentos dez mil trezentos e setenta e oito reais e sessenta e seis centavos).

Observa-se na presente impugnação de crédito, que a impugnante almeja que o valor de R$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), listados na classe com garantia real, seja excluído da relação de créditos concursais, por entender se tratar de crédito extraconcursal.

Embora o autor pretenda alterar o valor lançado na relação de credores, indicou apenas o valor de 10.378,66 (dez mil trezentos e setenta e oito reais e sessenta e seis centavos) como valor da causa na presente ação.

Porém, conforme se depreende do disposto no artigo 291 do CPC, a toda causa deve ser atribuído valor correto.

Nesse caso, o valor que deve ser atribuído a causa é a diferença existente entre o valor inserido como crédito da impugnante e a quantia a que se pretende alterar.

Nesse sentido, segue arresto do nosso Tribunal de Justiça:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO ARROLADO – VALOR DA CAUSA – OBSERVÂNCIA AO PROVEITO ECONÔMICO PERSEGUIDO – DIFERENÇA ENTRE O VALOR ARROLADO E O QUE SE PERSEGUE COM A APRESENTAÇÃO DA PEÇA DE IMPUGNAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 292, II, DO NCPC – INADMISSIBILIDADE DA DECISÃO - AGRAVO PROVIDO. O valor da causa no incidente de Impugnação ao Crédito arrolado deve corresponder à diferença entre o crédito incontroverso e o que se pretende com o incidente, vez que tal diferença é o proveito econômico almejado. (TJ-MT - AI: 10032476220188110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 18/09/2018, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/09/2018)

No mesmo sentido, é o posicionamento do STJ, conforme trecho a seguir transcrito: No caso concreto, o incidente teve como único objetivo verificar se o crédito devia ou não ser submetido aos efeitos da recuperação judicial, de modo que o proveito econômico direto não é mensurável. Todavia, o apontamento do valor atribuído à causa é certo e determinado, devendo este ser o critério utilizado, nos termos preconizados pelo atual sistema processual (REsp. 1821865- Recurso Especial n. 1.821.865 – PR, Relator Min. Marco Aurélio Bellizze, Data de julgamento: 24.09.2019).

Desse modo, corrijo o valor da causa, para que conste o valor questionado, qual seja, de R$ 1.510.378,66, (um milhão quinhentos dez mil trezentos e setenta e oito reais e sessenta e seis centavos). Contudo, deixo de intimar o impugnante à recolher as custas, vez que se trata de incidente processual com custas fixas, conforme LEI No 11.077, DE 10 DE JANEIRO DE 2020 - D.O.13.01.20, e que o valor devido já foi recolhido, conforme id. 55888718 - Págs. 1/2.”

Quanto ao pedido de afastamento da condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais, melhor sorte não assiste ao agravante, vez que
a imposição de ônus processuais é norteada pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à propositura da ação, deve arcar com as despesas dela decorrentes, mesmo quando julgada extinta sem a análise de mérito.

A meu ver, nos casos de impugnação de crédito o litígio inicial é evidente, tornando imprescindível a busca pela prestação jurisdicional para solucionar o feito.

A impugnação de crédito tem natureza de ação incidental e dá ensejo à condenação da parte vencida ao pagamento de honorários de sucumbência, nos moldes do artigo 85 do CPC, vejamos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR. FIXAÇÃO. 1.
Por força do princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do litígio deve arcar com as despesas dele decorrentes, impõe-se a condenação da parte agravada ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que foi instaurada litigiosidade entre as partes.
2. Verba honorária fixada por equidade, nos termos do Art. 85, § 8o, do CPC. RECURSO PROVIDO.” (Agravo de Instrumento No 70076122993, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 28/03/2018).”

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022